Tribunal: TJPA
Processo: 0815984-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815984-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO CLASSIFICADA COMO SAÍDA. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por VIBRA ENERGIA S.A. contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos contra CDA referente à cobrança de ICMS-ST. A agravante sustenta nulidades na CDA, notadamente por ausência de fundamentação legal adequada e por erro no lançamento tributário, com indevida inclusão de nota fiscal de devolução (NF nº 7152) como se fosse saída de mercadoria. A execução encontra-se garantida por seguro judicial aceito pela Fazenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 919, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se o seguro garantia judicial apresentado é idôneo para garantia da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, §1º, do CPC permite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando cumulativamente presentes os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo) e a execução esteja garantida por penhora, caução ou depósito suficientes.

4.

O crédito tributário está garantido por seguro garantia judicial idôneo, com aceitação expressa da Fazenda, o que atende ao requisito legal da garantia do juízo.

5.

A plausibilidade do direito resta evidenciada pela alegação consistente e documentalmente embasada de que a nota fiscal de devolução foi equivocadamente tratada como saída de mercadoria, o que comprometeu a apuração do ICMS-ST.

6.

O perigo de dano é inerente à execução fiscal, considerando os riscos de constrição patrimonial e negativação, que podem causar prejuízos de difícil reparação à agravante.

7.

A anuência anterior da Fazenda à concessão do efeito suspensivo corrobora a razoabilidade do pleito e evidencia a observância da boa-fé processual pela agravante.

8.

Jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de concessão de efeito suspensivo em casos análogos, desde que preenchidos os requisitos legais, como na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando a execução estiver garantida por seguro garantia idôneo e estiverem presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

2.

A inclusão equivocada de nota fiscal de devolução como saída de mercadoria configura plausibilidade do direito a justificar a tutela provisória.

3.

A aceitação prévia do seguro garantia pela Fazenda Pública reforça a idoneidade da caução e a boa-fé da parte agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º; CTN, art. 151; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0802163-16.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024; TJ-PA, AI nº 0819593-15.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 02.06.2025; TJ-GO, AI nº 5279001-43.2024.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 26.08.2024; TJ-MT, AI nº 1021471-09.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 16.05.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIBRA ENERGIA S.A., anteriormente denominada PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., em face de decisão interlocutória (ID 101068262), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0863240-98.2021.8.14.0301, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução fiscal.

Na origem, os embargos à execução foram opostos em face da cobrança fundada em CDA que, segundo a agravante, está eivada de nulidades, especialmente por ausência de fundamentação legal adequada quanto ao lançamento do ICMS-ST. A agravante apontou ainda equívocos na autuação fiscal, em especial, a indevida inclusão de nota fiscal de devolução (nº 7152) como se fosse saída de mercadoria, impactando no levantamento de estoque e consequentemente na cobrança tributária.

O juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração que buscavam suprir omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo. Entendeu-se que não estavam presentes os requisitos legais do art. 919, §1º, do CPC para concessão do referido efeito.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 16453520), reiterando que foram atendidos os requisitos legais: garantia do juízo por seguro, probabilidade do direito e perigo de dano irreparável. Sustentou a existência de anuência expressa da Fazenda Pública à concessão do efeito suspensivo, bem como destacou erro na CDA por ausência de descrição do fundamento legal da cobrança do ICMS-ST.

Na Decisão ID 16565597, concedi a tutela recursal, sob fundamento de que o seguro garantia é instrumento idôneo para fins de garantia do juízo e que havia plausibilidade no direito alegado, notadamente diante da consideração equivocada de nota fiscal de devolução como “saída”, além do risco inerente à execução fiscal (penhora e negativação).

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 17326758), alegando ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC. Sustentou que o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário e que a tese da agravante carece de prova concreta, notadamente quanto à alegada variação volumétrica de combustíveis. Argumentou ainda que a CDA goza de presunção de legalidade, sendo ônus da agravante desconstituí-la.

Em seguida, interpôs Agravo Interno (ID 17326764) contra a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo, reiterando seus argumentos.

Por sua vez, a VIBRA ENERGIA apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, ressaltando que a Fazenda havia inicialmente concordado com o efeito suspensivo, o que implica comportamento contraditório vedado pela boa-fé processual. Reforçou que os requisitos do art. 919, §1º do CPC foram preenchidos e que a inclusão da nota fiscal de devolução caracteriza plausibilidade do direito. Destacou, ainda, que a mera necessidade de dilação probatória não afasta a possibilidade de concessão de tutela provisória em cognição sumária.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e sua respectiva Contrarrazões, bem como já foram apresentadas as Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos por VIBRA ENERGIA S.A.

Nos termos do §1º do art. 919 do CPC, o efeito suspensivo aos embargos à execução poderá ser concedido pelo juiz, a requerimento da parte embargante, desde que cumulativamente estejam presentes os pressupostos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo) e se encontre garantida a execução por meio de penhora, caução ou depósito suficientes, senão vejamos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No presente caso,
restou incontroverso nos autos que o crédito tributário em discussão se encontra devidamente garantido por seguro garantia idôneo, conforme documentos apresentados, inclusive com aceitação expressa pela Fazenda Pública, nos próprios autos da execução fiscal.

Ainda que o seguro garantia não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, sua prestação viabiliza a concessão de tutela provisória, quando atendidos os demais requisitos legais.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO . GARANTIA DO JUÍZO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES . DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do § 1º, do art. 919, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo de 2 (duas) condições: a) a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco de resultado útil do processo); b) a garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes . 2 O seguro garantia judicial substitui a penhora, desde que oferecido em valor não inferior ao débito apontado na inicial, acrescido de 30% trinta por cento). Precedentes. 3. No caso concreto, demonstrados a probabilidade do direito, em razão da relevância das alegações da parte executada/embargante, bem como o perigo de dano de difícil ou incerta reparação em caso de prosseguimento da execução e, ainda, o juízo está devidamente garantido mediante seguro garantia, no valor integral cobrado, deve ser mantida a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52790014320248090051, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — EFEITO SUSPENSIVO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA. É admissível conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; em razão de indícios de ilegalidade a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública. Não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor, visto que a execução está garantida por seguro garantia, o qual, inclusive, foi aceito pelo agravado na execução fiscal. Recurso provido .

(TJ-MT - AI: 10214710920228110000, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO . MULTA DO PROCON MUNICIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. REALIZAÇÃO . PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA EM 50%. SENTENÇA NÃO SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA . EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO . POSSIBILIDADE. 1. A teor do disposto no artigo 919, § 1º, do CPC, os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. Entretanto, a requerimento do embargante, juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes . 2. Havendo depósito judicial do valor da multa, vinculado à ação anulatória, que foi julgada parcialmente procedente para reduzir o valor da multa objeto da execução fiscal, e tendo a embargante oferecido seguro garantia, nos embargos à execução fiscal, conforme artigo 16, da Lei 6830/80, não há razão para reformar a decisão que atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. 3. Se a sentença, que não está sujeita a reexame necessário, reduziu o valor da multa em 50% e confirmou a decisão concessiva da tutela de urgência, o que, a teor do disposto no artigo 1012, § 1º, V, do CPC implica imediata produção de efeitos, somente no caso de, no julgamento de eventual recurso de apelação ser reformada a sentença, poderá prosseguir .a execução fiscal ajuizada para a cobrança do valor integral da multa fixada. 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000595-46 .2022.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE SEGURO GARANTIA COMO CAUÇÃO . POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. SEGURO COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que rejeitou o seguro garantia apresentado como caução nos Embargos à Execução Fiscal . A execução visa cobrança de R$ 71.941,29 relativos à multa administrativa. O agravante sustenta que a apólice prevê renovação automática e garante a execução fiscal, pedindo efeito suspensivo dos embargos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia oferecido é idôneo para suspender a execução fiscal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O seguro garantia judicial é modalidade legalmente prevista para garantir execuções fiscais, desde que respeitados os requisitos do CPC e da Lei de Execuções Fiscais. 4. A apólice de seguro apresentada pelo agravante possui cláusula de renovação automática, o que reforça a garantia oferecida à Fazenda Pública Municipal. 5 . Os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, previstos no art. 919, § 1º, do CPC, estão preenchidos, uma vez que a execução está devidamente garantida pelo seguro.

6. A jurisprudência pátria admite o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal garantida por seguro garantia, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 . O seguro garantia judicial com cláusula de renovação automática é considerado idôneo para garantir a execução fiscal, desde que cumpra os requisitos legais.

2. É possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando a execução estiver garantida por seguro garantia, conforme o art. 919, § 1º, do CPC .

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º; CPC, art. 848; Lei nº 6.830/1980, art . 9º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 10214710920228110000, Rel. Luiz Carlos da Costa, j. 16 .05.2023; TJ-MG, AI nº 10000211162250001, Rel. Yeda Athias, j. 15 .02.2022; TJ-SP, AI nº 21217096520238260000, Rel. Achile Alesina, j. 27 .06.2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08021631620248140000 22720491, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, ao receber os Embargos à Execução opostos por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, atribuiu-lhes efeito suspensivo, sob fundamento da presença dos requisitos do art . 919, § 1º, do CPC. O agravante sustenta ausência de tais requisitos e requer a revogação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada, que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, está suficientemente fundamentada; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela provisória requerida, em especial a idoneidade do seguro-garantia judicial apresentado .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao indicar, ainda que de forma sucinta, a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, não havendo nulidade por ausência de motivação.

O art. 919, § 1º, do CPC/2015 autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

O seguro-garantia judicial apresentado pela agravada constitui meio idôneo e suficiente de garantia do juízo, conforme previsão do art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

Estando a dívida integralmente garantida e presentes indícios de plausibilidade das alegações e risco de dano de difícil reparação, resta caracterizada a possibilidade de concessão da medida suspensiva .

A suspensão da execução, nessas condições, não acarreta prejuízo à Fazenda Pública, pois, em caso de improcedência dos embargos, poderá haver o prosseguimento da execução e a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que concede efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal está suficientemente fundamentada quando indica, ainda que sucintamente, os requisitos legais da tutela provisória .

O seguro-garantia judicial constitui meio idôneo para fins de garantia da execução fiscal, nos termos do art. 9º, II, da LEF.

É cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, especialmente a garantia do juízo e a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora .

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1º; LEF, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1710699/ES, Rel . Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09 .2021, DJe 30.09.2021; TRF-3, AI 10953/SP, j. 01 .03.2011.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08195931520238140000 27472875, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Quanto ao fumus boni juris, entendo que resta evidenciado. A agravante trouxe aos autos argumentação plausível no sentido de que houve equívoco no lançamento tributário, consistente na indevida consideração de nota fiscal de devolução (NF nº 7152) como operação de saída, fato que impactou na apuração do ICMS devido. Tal alegação encontra respaldo nos documentos apresentados e evidencia, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.

O periculum in mora, por sua vez, é ínsito à própria natureza da execução fiscal, tendo em vista os gravames que dela advêm, tais como penhora de bens e restrições em órgãos de proteção ao crédito, cuja incidência pode causar danos de difícil reparação à empresa agravante.

Demais disso, observo que a Fazenda Pública, em manifestação anterior, anuiu expressamente ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, conduta que reforça a boa-fé da parte agravante e a razoabilidade do pleito recursal.

Assim sendo, tendo em vista o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, entendo ser plenamente cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, como meio de assegurar o devido processo legal e o contraditório no âmbito da lide fiscal.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025